Tribunal: TJES
Processo: 5004922-84.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004922-84.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ELESVANE ORNELES ALVES BATISTA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004922-84.2022.8.08.0048

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDA: ELESVANE ORNELES ALVES BATISTA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RESOLUÇÃO 2025/1993 DO BACEN. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
ELESVANE ORNELES ALVES BATISTA
em face
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
através da alega que o requerido teria bloqueado sua conta-corrente, sem motivação, situação que teria violado direito personalíssimo, pelo que postula obrigação de reestabelecer o serviço e indenização por danos morais.

Em contestação, a instituição financeira aduz ausência de pretensão resistida, denúncia recepcionada por outra instituição financeira, apuração de indícios de transações irregulares, regularidade do encerramento da conta e ausência de dano moral.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida
, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
o requerido a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

A empresa ré interpôs Recurso Inominado (ID 2730732). Preliminarmente, sustentou a necessidade de concessão do efeito suspensivo. No mérito, alegou que o encerramento da conta corrente dispensa aviso prévio e a inexistência de danos morais. Pugnou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

A autora, ora recorrida, apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e recebe-o somente em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses de concessão do efeito suspensivo.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade do encerramento unilateral da conta corrente da recorrida, bem como da notificação do referido encerramento à autora. Por conseguinte, a instituição financeira não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

O argumento de “desnecessidade de aviso prévio” quanto ao aviso do encerramento da conta corrente não merece prosperar, como bem destacado pelo juízo sentenciante, vejamos:

Com efeito, em que pese as alegações autorais, em especial de que o encerramento da conta não teria sido motivada, importante salientar que segundo o artigo 12 da Resolução 2025/1993 do BACEN, o encerramento de conta bancária prescinde de motivação, devendo apenas constar informações necessárias como comunicação prévia, prazo para adoção de medidas, entre outras.

Nesse sentido, em que pese prescindir de justificativa, o encerramento de conta deve ser previamente informado ao consumidor. No caso em apreço, a origem do dano suportado pela parte autora é a ausência de informação acerca da interrupção dos serviços prestados pela empresa recorrente.

Colaciono jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. ENCERRAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA REGULAR, SOLVENTE E COM OBJETO LÍCITO. ABUSO DE DIREITO (CC, ART. 187). VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO ART. 39, II E IX, DO CDC. RESTAURAÇÃO DA CONTA. IMPERATIVIDADE. AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não tendo sido impugnada em modo e tempo oportuno e que as decisões proferidas no curso do processo acerca da imposição de multa para garantir o cumprimento da obrigação fixada pelo deferimento da tutela antecipada, a controvérsia sobre se houve ou não observância do prazo deve ser objeto de contraditório oportuno, em sede de cumprimento de sentença, ainda que provisório (arts. 537, §3º e 525, III e V, do CPC). 2. A relação obrigacional é pautada pela autonomia de vontade, mas integrada pela boa-fé, resguardando o fiel processamento da relação jurídica entabulada mediante a imposição de deveres de conduta a ambos os contratantes, de modo que a quebra da boa-fé, pela ruptura das obrigações estabelecidas, vulnera a confiança daquele que foi induzido a legítimas expectativas de que o contrato seria realizado de determinada maneira. 2.1. A ruptura abrupta de contratos de conta corrente, sem motivo justo, ainda que notificada, não pode ser considerada como legítima, diante da natureza relacional e cativa da avença, da regular movimentação financeira e das expectativas criadas nos consumidores quanto à continuidade do serviço, configurando abuso de direito (CC, art. 187; CDC, art. 39, II e IX). 2.2. Na hipótese, merece reforma a sentença, com o acolhimento da pretensão inicial, pois, de fato, o que se extrai dos autos é que houve cancelamento imotivado da conta corrente da autora, empresa que possui objeto lícito, e que comprovou ser solvente e depender da utilização da conta bancária para gestão de seus negócios. A motivação de desinteresse comercial é de conteúdo jurídico impreciso e não pode ser utilizada pelas Instituições Financeiras, a justificar o cancelamento unilateral de conta corrente bancária de Consumidor, mesmo sob a pseudo legalidade da Notificação ou comunicação. 3. Não tendo havido impugnação da ausência da autora em audiência de conciliação, de modo a lhe possibilitar oportuna justificativa, como permite o art. 334, § 8º, do CPC, trata-se de questão sobre a qual não se estabeleceu o contraditório legal, e a respeito da qual não houve provocação judicial para manifestação em sentença, representando inovação inadmissível em sede de apelação. 4. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada, recurso de apelação do réu desprovido. Apelo da autora provido.

(TJDFT - Processo n° 0700810-95.2019.8.07.0001; Órgão julgador: 6ª Turma Cível; Relator: ALFEU MACHADO; Data de Julgamento: 11/12/2019; Data de Publicação: 23/01/2020).

6500764263 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Pretensão de restabelecimento de conta corrente cancelada unilateralmente pelo apelado. Sentença de improcedência. Necessidade de reforma. Para que se opere a regular rescisão, que pode, inclusive, ser imotivada, devem ser observados requisitos mínimos, a fim de não frustrar a justa expectativa da parte contratante. Dentre tais requisitos, destaca-se a necessidade de prévia notificação do correntista (artigo 12, da Resolução nº 2025/1993, do Banco Central) e o respeito ao prazo de 30 dias, contados da notificação até o encerramento (artigo 5º, da Resolução nº 4.753, de 2019, do BACEN). No caso em tela, tais pressupostos não foram observados, sendo o caso de reforma da sentença a fim de ser determinada a reativação da conta da autora. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; AC 1130210-84.2021.8.26.0100; Ac. 16101201; São Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira; Julg. 29/09/2022; DJESP 04/10/2022; Pág. 2445)

62872269 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
Cliente que teve sua conta corrente encerrada unilateralmente pelo Banco, sem aviso prévio ou justificativa. Responsabilidade objetiva consagrada no
art. 14 do CDC
. Ausência de documentos probantes da tese do Banco recorrente. Teoria do risco do empreendimento, em que aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços responde pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, tanto que a responsabilidade decorre diretamente da atividade. Descumprimento do disposto no
art. 373, II, do CPC/15
e da Resolução nº 2.747/2000, do BACEN, que determina a notificação prévia antes do encerramento de conta corrente. Danos morais configurados. Negado provimento ao apelo. Intenção do embargante de rever o mérito do julgado, o que ultrapassa os lindes da sede meramente declaratória. Embargos a que se nega provimento.
(TJRJ; APL 0034798-94.2019.8.19.0202; Rio de Janeiro; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Jesse Torres Pereira Junior; DORJ 03/03/2021; Pág. 347)

É possível concluir que o encerramento unilateral de conta-corrente sem a devida notificação ao consumidor deve ser considerada prática abusiva, configurando assim, por consequência, o dano moral.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Ademais, o valor se mostra condizente com o montante fixado por esta Turma em casos semelhantes, razão pela qual entendo que não há que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DIPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.